Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-79.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001345-79.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANUEL ANTONIO DE MOURA Advogado(s): JOSE HUMBERTO LIMA SANTANA FILHO, MANUEL ANTONIO DE MOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR DEFENSOR DATIVO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada por defensor dativo em desfavor do Estado da Bahia, sob o fundamento de inadequação da via eleita, diante da existência de título executivo judicial consubstanciado em sentença penal que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 25.200,00. O autor pleiteia o prosseguimento regular da ação e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se é admissível a propositura de ação de cobrança, pela via do processo de conhecimento, mesmo diante da existência de título executivo judicial; e estabelecer se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita ao defensor dativo que alega hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 785 do CPC autoriza, expressamente, a parte a optar pelo processo de conhecimento mesmo diante da existência de título executivo extrajudicial, sendo legítima a aplicação analógica da norma às hipóteses de existência de título executivo judicial, desde que não haja prejuízo processual à parte adversa. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de conversão de execução em ação de cobrança como meio de ampliar as garantias do contraditório e da ampla defesa, não impondo ônus indevido ao réu, especialmente quando este apresentou defesa e participou regularmente do processo. A extinção da ação apenas ao fim de sua tramitação, após mais de cinco anos, sem prévia intimação para emenda da inicial ou conversão do rito, configura medida desproporcional, violando os princípios constitucionais da boa-fé, da razoável duração do processo e do devido processo legal. A opção pela via cognitiva, mesmo sendo mais onerosa ao autor, não pode ser penalizada quando ausente má-fé ou prejuízo à parte adversa, devendo ser preservado o acesso à jurisdição e a confiança legítima no Poder Judiciário. Estando presentes a declaração de hipossuficiência e a verossimilhança das alegações do defensor dativo quanto à falta de pagamento dos honorários e dificuldades financeiras, bem como a ausência de impugnação específica, impõe-se o deferimento da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de título executivo judicial não impede que o credor opte pelo ajuizamento de ação de cobrança pela via do processo de conhecimento, desde que não haja prejuízo processual à parte contrária. A extinção do feito sem resolução do mérito, por suposta inadequação da via eleita, é indevida quando ausente má-fé e não oportunizada a conversão ou a emenda da inicial. O defensor dativo que comprova hipossuficiência e ausência de recebimento dos honorários arbitrados faz jus à concessão da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 24, 98 a 102, 329, I, 515, VI e 785; EOAB, art. 24. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000212205405001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 02.02.2022; TJ-PR, Apelação 0024083-03.2022.8.16.0030, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 13.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001345-79.2018.8.05.0142, em que figura como apelante MANUEL ANTONIO DE MOURA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria